Tribunal: TJMT
Processo: 1011628-42.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011628-42.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIEL BENITES DE SAOUZA - CPF: 078.643.081-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON VITOR ALVARENGA ESPINDOLA - CPF: 021.785.337-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CORONHEIRO BRANDAO - CPF: 031.558.651-64 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA – PEDIDOS DE NULIDADES E, POR CONSEGUINTE, ABSOLVIÇÃO – INFORMAÇÕES PRÉVIAS SOBRE TRANSPORTE DE DROGA EM ÔNIBUS INTERMUNICIPAL – CARACTERÍSTICAS E VESTIMENTAS REPASSADAS À POLÍCIA – ATITUDE SUSPEITA DO APELANTE AO VER OS POLICIAIS – FUNDADAS SUSPEITAS PARA BUSCA PESSOAL – ENTENDIMENTO DO STF E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA - NÃO SE CONFUNDE COM PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE AMOSTRAS DESTINADAS A CONSTATAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA - LAUDO REALIZADO POR AMOSTRAGEM DO MATERIAL APREENDIDO - AFERIÇÃO DA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – APREENSÃO DEVIDAMENTE DOCUMENTADA – PRESERVAÇÃO DO LOCAL – DESNECESSIDADE – DROGA ENCAMINHADA À PERÍCIA OFICIAL - NULIDADE NÃO RECONHECIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

O c. STF firmou entendimento de que
“não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial [...]”
(HC 230.232).

“É válida a busca pessoal realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico de drogas, pautada em elementos objetivos, como denúncia anônima, com a descrição dos réus, inclusive, da localização, pois preenchidos os requisitos da fundada suspeita exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal”
(TJMT, AP nº 1008054-91.2021.8.11.0042).

Não se pode confundir cadeia de custódia (Lei nº 13.964/2019; CPP, art. 158-A e seguintes), ou seja, o histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidências do material aprendido, voltada sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial (Revista Científica de Polícia Técnica da SJSP da Bahia, Ano 2, 2005), com o procedimento de retirada de amostras destinadas à constatação da natureza da droga.

O laudo realizado por amostragem do material aprendido basta para aferir a natureza da substância entorpecente (STJ, RHC 54302/SP; AgRg no AREsp 1028584/RJ; AgRg no HC nº 615.321/PR).

Não se verifica irregularidades na apreensão da droga, ao se considerar que, após devidamente documentada a apreensão, foi remetida à perícia oficial,
“a qual efetuou o laudo pericial definitivo,

constatando que de fato”
foi apreendida a referida substância entorpecente, de modo que o procedimento previsto nos arts. 158-A a 158-F do CPP foi observado (STJ, EDcl no RHC nº 163.793/GO).

Se a droga apreendida foi encaminhada para exame pericial, afigura-se
“desnecessário exame do local de crime, vez que a materialidade se concentra na substância entorpecente”
(TJMT, Ap nº 0010748-72.2018.8.11.0004).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1011628-42.2021.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): ADRIEL BENITES DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por

ADRIEL BENITES DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe nº

1011628-42.2021.8.11.0004), que o condenou por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, em regime aberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 211298979).

O apelante alega: 1)

“a ilicitude da revista pessoal executada, sem a existência da necessária justa causa”
; 2) que houve violação
“da cadeia de custódia pela não preservação do local do crime e pela impossibilidade real de firmar o responsável pela preservação das substâncias apreendidas”
.

Requer provimento para que seja declarada a nulidade da prova decorrente da busca pessoal ou pela
“quebra da cadeia de custódia”
e, por conseguinte, absolvido (ID 211298991).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 211298995).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INADMISSIBILIDADE – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INADMISSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 216749682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data do dia 28 (vinte e oito) de outubro de 2.021, por volta das 05h00min, na rodovia federal BR-070, próximo ao Motel, Bairro São José, nesta urbe de Barra do Garças/MT, o denunciado ADRIEL BENITES DE SOUZA, após receber de maneira escusa, trazia consigo e transportava, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, droga, consistente em 01 (uma) porção de cocaína, com peso total e aproximado de 969,000g (novecentos e sessenta e nove gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química. [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denúncia a Vossa Excelência ADRIEL BENITES DE SOUZA, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei Ordinária de n.º 11.343/2006, com incidência da Lei n.º 8.072/90 [...].”
(Wellington Petrolini Molitor, promotor de justiça - ID 208885291)

O Juízo singular afastou as preliminares de nulidade arguidas pela Defesa nos seguintes termos:

“[...]
2. Das preliminares de mérito

A defesa em sede de preliminar de mérito alega que a conduta policial ao abordar o acusado ocorreu sem que houvesse qualquer elemento prévio que demonstrasse existência de justa causa para realização da busca pessoal. [...]

A tese defensiva não merece prosperar, uma vez que a abordagem pautou-se mediante denúncia por meio do 190, sendo repassada ao comandante da equipe, via COPOM, de que um indivíduo, no ônibus da empresa Rio Novo, rota Cuiabá-Querência, estaria transportando entorpecentes. [...]

Ora, com a informação via 190, com detalhes de nome, vestimenta e ônibus, a força policial empreendeu diligências de verificação. Quando identificado, o réu tentou despistar dirigindo-se ao banheiro, o que justifica a abordagem, quando esta atitude está coligada com os vetores concretos de informação obtidos.

Além disso, a Defesa sustenta que as provas apresentadas aos autos são consideradas ilícitas, argumentando que não houve preservação dos elementos da materialidade.

A tese defensiva não merece prosperar, uma vez que a apreensão ocorreu após realização de busca pessoal no acusado, encontrando a droga enrolada em um casaco em posse de Adriel. [...]

Ainda, somado a isso, não se confirma o argumento de que houve a quebra da cadeia de custódia dos achados ilícitos no local, uma vez que há nos autos termo de apreensão (ID n. 72378454) e laudos periciais preliminar (ID n. 86245245) e definitivo (ID n.72378483) do material apreendido.

Tais documentos foram produzidos por servidores públicos no exercício de suas funções e, por isso, gozam de fé pública, somente perdendo sua força probante na hipótese de eventual prova em contrário, da qual não se tem notícia.

Dessa maneira, não se verifica a alegada "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova, certo que o art. 158-C, CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, menciona que a coleta deve ser feita preferencialmente por perito oficial, não aduzindo ao advérbio necessariamente. No mais, há regularidade formal na apreensão pela Polícia Militar, entrega do material apreendido à Polícia Civil e desta para a perícia, não se vislumbrando vícios neste trajeto, incumbindo à defesa apontar a existência de eventual irregularidade, em qualquer das etapas inscritas no art. 158-B, CPP, incluído pela Lei 13.964/2019. [...].”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - ID 211298979)

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Welligton Vitor Alvarenga Espindola, Lucas Coronheiro Brandão e Arthur Luiz Mendonça Marques Martins], em ambas as fases da persecução penal, que: 1) receberam informações, via COPOM, de que um indivíduo estava transportando drogas dentro de um ônibus da empresa Rio Novo, com numeração 14000, da linha Cuiabá-Querência, sendo repassadas suas vestimentas e características [
“trajando camiseta estampada e calça jeans, de características físicas de cor moreno e porte robusto”
]; 2) identificaram o ônibus quando estava de passagem pelo Município de Barra do Garças e fizeram a sua abordagem; 3) no interior do veículo,
“o réu foi identificado, que por sua vez tentou despistar dirigindo-se ao banheiro”
; 4) abordaram o apelante e, na busca pessoal, localizaram
“dentro da sua mochila um moletom de frio envolvendo um tablete de pasta-base de cocaína de aproximadamente um quilograma”
[969,000g

(novecentos e sessenta e nove gramas)].

No caso, a abordagem do ônibus e, consequente, busca pessoal decorreram de informações prévias [de que um agente, repassadas as características e as vestes, estava transportando droga em um ônibus da empresa Rio Novo, com numeração 14000, da linha Cuiabá-Querência], aliadas à atitude suspeita do apelante [que se levantou do assento e se dirigiu ao banheiro, na posse de uma mochila onde foi encontrada a droga], ao avistar os policiais adentrarem o ônibus, em outras palavras, tentado se esquivar da atuação policial.

Com efeito, o c. STF firmou entendimento de que
“não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta [...] ao esquivar-se da equipe policial [...]”
(HC 230.232 - Relator: Min. André Mendonça - 9.10.2023).

Frise-se que o policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE - Relator: Min. Gilmar Mendes - 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Não bastasse, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC nº 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem
“antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia”
, razão pela qual constituem-se
“meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas”
(JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“É válida a busca pessoal realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico de drogas, pautada em elementos objetivos, como denúncia anônima, com a descrição dos réus, inclusive, da localização, pois preenchidos os requisitos da fundada suspeita exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.”
(AP nº 1008054-91.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.6.2024)

Portanto, a busca pessoal realizada ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 2º, e 244), razão pela qual não se evidencia a ilegalidade do ato policial.

No tocante à alegação de violação da cadeia de custódia, verifica-se que os policiais militares da Força Tática [Welligton Vitor Alvarenga Espindola, Lucas Coronheiro Brandão, Arthur Luiz Mendonça Marques Martins e Lucas Andrade Mendes] apreenderam um tablete de pasta-base de cocaína, com peso de 969,000g (novecentos e sessenta e nove gramas), localizado no interior da mochila do apelante, que estava transportando-o em um ônibus [da empresa Rio Novo, com numeração 14000, da linha Cuiabá-Querência], sendo a droga encontrada especificamente pelo policial Lucas Coronheiro Brandão, na revista pessoal, consoante se extrai do Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.383838 e das declarações prestadas pelos agentes públicos nas duas fases processuais.

Na Delegacia de Polícia de Barra do Garças, a escrivã de Polícia [Ana Paula Dias de Freitas] formalizou o referido Termo de Exibição e Apreensão, discriminando e identificando a porção de entorpecente (ID 211298889). Note-se que a escrivã de Polícia confirmou, em Juízo, ter elaborado o citado documento (Mídia audiovisual - ID 211298967).

O delegado de Polícia [Pablo Borges Rigo], lotado na 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças, requisitou perícia técnica [Ofício nº 2021.5.106701/1ª DP - ID 211298899] - (ID 211298908), encaminhando o material apreendido para a Coordenadoria Regional da Politec de Barra do Garças – Gerência de Criminalística, o qual foi lacrado [numerações 03091712 e 06002481].

O perito criminal oficial [André Luiz Sbroggio] elaborou o Laudo Pericial nº 300.2.04.2021.012272-01, do qual infere-se a característica do material recebido, forma de acondicionamento, peso individual da porção, a quantidade utilizada para o exame e o modo que foi armazenada, assim como a porção devolvida ao requisitante (ID 211298914).

Constata-se que a atuação policial, na coleta da prova [apreensão da droga e termo de exibição e apreensão], foi devidamente detalhada, desde sua apreensão [pelos policiais militares] até a realização do laudo pericial definitivo, por perito criminal oficial, o qual foi minuciosamente particularizado [com características biológicas, físicas e químicas da substância, forma de acondicionamento, peso, identificação dos envelopes utilizados para transporte da droga e metodologia utilizada], de modo que não há qualquer irregularidade, ou mesmo imprestabilidade como meio probatório. Em outras palavras, não há qualquer indicativo a demonstrar adulteração da característica original ou manipulação indevida da substância entorpecente apreendida.

Registre-se que não se pode confundir cadeia de custódia (Lei nº 13.964/2019; CPP, art. 158-A e seguintes), ou seja, histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidências do material aprendido, voltada sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial (Revista Científica de Polícia Técnica da SJSP da Bahia, Ano 2, 2005), com o procedimento de retirada de amostras destinadas à constatação da natureza da droga.

Destaca-se que o laudo realizado por amostragem do material aprendido basta para aferir a natureza da substância entorpecente (STJRHC 54302-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.3.2015; AgRg no AREsp 1028584/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.8.2017; AgRg no HC nº 615.321/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.11.2020), como ocorreu no caso.

Ademais, não é possível observar irregularidades na apreensão da droga, considerando que, após devidamente documentada a apreensão, foi remetida à perícia oficial,
“a qual efetuou o laudo pericial definitivo, constatando que de fato”
foi apreendida a referida substância entorpecente, de modo que o procedimento previsto nos arts. 158-A a 158-F do CPP foi observado (STJ, EDcl no RHC nº 163.793/GO - Relator: Min. Olindo Menezes -- 27.9.2022).

Noutro giro, se a droga apreendida foi encaminhada para exame pericial, afigura-se
“desnecessário exame do local de crime, vez que a materialidade se concentra na substância entorpecente”
(TJMT, AP nº 0010748-72.2018.8.11.0004 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 12.5.2023).

Assim sendo, não houve violação da cadeia de custódia a ensejar nulidade.

Reanalisada a dosimetria do apelante, não há razão para alterar a pena imposta, especialmente porque fixada no mínimo legal [1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão], em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024